Tribunal: CARF
Processo: 14033.000179/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO INTEGRAL DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório, decorrente de pagamento a maior ou indevido, quando, após a imputação proporcional do montante pago extemporanemente a quantia recolhida a título de principal resta suficiente para quitar o débito confessado em DCTF.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 109

1
108
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
14033.000179/2008­98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.577 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Matéria
IRRF
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DOS
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
É cabível o reconhecimento do direito creditório, decorrente de pagamento a
maior ou indevido, quando, após a imputação proporcional do montante pago
extemporanemente a quantia recolhida a título de principal resta suficiente
para quitar o débito confessado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório de R$ 80.091,81 e
homologar as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000179/2008-98
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 110

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 111

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
manteve o r. Despacho Decisório que não reconheceu o crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRRF.

Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
29665.07430.191007.1.3.04­0532, apresentada pelo Recorrente em epígrafe por meio de
PER/DCOMP, pela qual pretende o reconhecimento do direito creditório representado por
pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 80.091,81 (valor original), decorrente de
pagamento de IRRF (código de receita 5706) relativo ao período de apuração de 05/07/2003,
para utilização na quitação de débito de PIS (código de receita 4574), período de apuração de
setembro de 2007, no valor de R$ 128.803,65.
No Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort, de 18/02/2008, a autoridade
tributária não homologou a compensação declarada, sob a fundamentação de inexistência do
crédito informado, conforme segue:
6. O pagamento de R$ 5.599.344,30 apresentado pela
contribuinte como feito a maior foi localizado mediante pesquisa
ao sistema SIEF/FISCEL (fl. 08), sendo que este pagamento está
totalmente alocado ao seu débito correspondente de IRRF de
julho de 2003, conforme indicado no SIEF/FISCEL (fl. 07). Isso
porque embora esteja declarado em DCTF o débito no montante
de R$ 5.519.370,78, a contribuinte pagou no vencimento apenas
o valor de R$ 118,29 (fl. 09) e o restante (R$ 5.519.252,49)
arrecadou após o vencimento sem inserir corretamente os
acréscimos legais cabíveis, conforme simulação à fl. 10. Cabe
observar que se o recolhimento de fl. 08 tivesse sido feito no
vencimento do débito, restaria R$ 80.091,81 disponíveis que é
exatamente o pleito da contribuinte neste processo.(g.n.)

No Demonstrativo Analítico de Compensação, citado no despacho
denegatório como simulação, constam os cálculos com a quantia que o contribuinte deveria ter
pago juntamente com o principal, em decorrência do atraso em seu recolhimento, nos seguintes
termos:
Valor Total Consolidado: R$ 6.692.093,64
Principal: R$ 5.519.252,49
Juros (2,77%): R$ 152.883,29
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 112

4
Multa (18,48%): R$ 1.019.957,86

Cientificado da decisão proferida pela DRF/Brasília em 7/03/2008 (fl. 18), o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 7/04/2008 (fls. 21 a 24). Nesta,
alega ter pago, em 31/08/2006, os valores de juros e multa de mora devidos em decorrência do
recolhimento efetuado em atraso, in verbis:
5. Em 31.08.2006, foi recolhido DARF (anexo 3) no valor total
de R$ 1.172.841,15 (R$ 1.019.957,86 de multa e R$ 152.883,29
de juros, calculados sobre o valor de R$ 5.519.252,49). DARF
este não considerado na análise dessa DRF, conforme se
depreende da afirmativa constante do item 6 do Despacho
Decisório.
Quadro 2
[...]
6. Em 05.09.2006, a DCTF foi retificada (código 5706­1) de R$
5.599.344,30 para R$ 5.519.252,49 (anexo 4), período de
apuração 01­07/2003 e vencimento 09.07.2003.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade devido a falta de pagamento integral dos juros e multa moratória do
pagamento do imposto em atraso, pois devido a imputação proporcional a Recorrente ainda
devia um valor de IRRF a ser pago além do que tinha feito em 31/08/2006.

Vejamos a ementa do v. acórdão da DRJ.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
­ IRRF
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IMPUTAÇÃO DO RECOLHIMENTO RELATIVO
A ACRÉSCIMOS LEGAIS. INEXISTÊCIA DE CRÉDITO.
Incabível
o
reconhecimento
do
direito
creditório,
decorrente de pagamento a maior ou indevido, quando,
após a imputação proporcional do montante pago
extemporanemente, a quantia recolhida a título de principal
resta insuficiente para quitar o débito confessado em
DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 113

5
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão e do r. Despacho Decisório acrescentando a alegação de que os acréscimos legais
motivadores do não reconhecimento do crédito objeto destes autos são provenientes do
processo administrativo 10166.003697/2007­16 e que após impugnar o Auto de Infração do
outro processo de final 2007­16 apresentou o recolhimento do montante de R$ 1.172841,15,
sendo R$ 1.019.957,86 de multa e R$ 152.883,29 de juros.

Alegou também, que na impugnação do outro processo sustentou que para
fins de cálculo dos acréscimos legais deveria ser considerada a data do efetivo pagamento do
JCP aos acionistas e não a data do reconhecimento da despesa, conforme entendimento fiscal
previsto no Auto de Infração.

A DRF ao analisar a impugnação da Recorrente oferecida no outro processo,
fez revisão de ofício e entendeu por bem reconhecer a regularidade da conduta da Recorrente e
declarar a nulidade do Auto de Infração e cancelando a exigência dos créditos exigidos, tendo
em vista o pagamento integral de tais valores a título de multa e juros de mora.

Afirma a Recorrente que na decisão relativa a revisão de ofício proferida no
processo final 2007­16 reconheceu ter ocorrido pagamento a maior do imposto e para
comprovar tais alegações juntou aos autos cópia do Auto de Infração, da impugnação e da
decisão que fez a revisão de ofício do lançamento e decidiu cancelar a autuação.

É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 114

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

A matéria dos autos é relativa a compensação e reconhecimento de crédito de
R$ 80.091,81 de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706)
relativo ao período de apuração de 05/07/2003, para utilização na quitação de débito de PIS
(código de receita 4574), período de apuração de setembro de 2007, no valor de R$
128.803,65.
O r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido não reconheceram o crédito
devido ter considerado que a Recorrente teria pago o valor do imposto (IRRF) em atraso
(03/09/2003 no valor de R$ 5.599.344,30) sem quitar integralmente os acréscimos legais a
título de juros e multa de mora. (Imputação proporcional).
Em seguida vem a Recorrente informar que os juros e multa de mora que
ensejaram o não reconhecimento do crédito neste processo em epígrafe foram exigidos por
meio de Auto de Infração em tramite no processo 10166.003697/2007­16, no qual após revisão
de ofício feita no processo do lançamento a fiscalização verificou que a Recorrente tinha
quitado integralmente os valores do juros e da multa e decidiu cancelar totalmente o Auto de
Infração.
Afirma que os acréscimos legais motivadores do não reconhecimento do
crédito objeto destes autos são provenientes do processo administrativo 10166.003697/2007­16
e que após impugnar o Auto de Infração do outro processo de final 2007­16 apresentou o
recolhimento do montante de R$ 1.172841,15, sendo R$ 1.019.957,86 de multa e R$
152.883,29 de juros.

Alegou também, que na impugnação do outro processo sustentou que para
fins de cálculo dos acréscimos legais deveria ser considerada a data do efetivo pagamento do
JCP aos acionistas e não a data do reconhecimento da despesa, conforme entendimento fiscal
previsto no Auto de Infração.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 115

7
A DRF ao analisar a impugnação da Recorrente oferecida no outro processo,
fez revisão de ofício e entendeu por bem reconhecer a regularidade da conduta da Recorrente e
declarar a nulidade do Auto de Infração, cancelando a exigência dos créditos exigidos, tendo
em vista o pagamento integral de tais valores a título de multa e juros de mora.

Afirma a Recorrente que na decisão relativa a revisão de ofício proferida no
processo final 2007­16 reconheceu ter ocorrido pagamento a maior do imposto e para
comprovar tais alegações juntou aos autos cópia do Auto de Infração, da impugnação e da
decisão que fez a revisão de ofício do lançamento e decidiu cancelar a autuação.

Pois bem.
De fato ao analisar os documentos acostados aos autos pela Recorrente,
verifiquei que o exato valor da multa e dos juros de mora que foram óbice para o
reconhecimento e homologação do crédito objeto destes autos estavam sendo exigidos por
meio de Auto de Infração no processo administrativo 10166.003697/2007­16.
Naquele processo, foi proferida decisão (revisão de ofício) confirmando que a
Recorrente recolheu totalmente o valor do imposto, da multa e dos juros de mora, cancelando o
Auto de Infração.
Também, na mesma decisão foi confirmado que a Recorrente teria feito
pagamento a maior do imposto e que deveria ser requerido o crédito por meio de
PER/DCOMP. (doc. 2 do Recurso Voluntário). Vejamos a parte da decisão que nos interessa.

Assim, diferentemente do que fundamentado no v. acórdão e no r. Despacho
Decisório, no processo 10166.003697/2007­16 a multa e os juros de mora foram considerados
totalmente quitados, o que nos leva crer que a tese defendida pela Recorrente de que para fins
de cálculo dos acréscimos legais deveria ser considerada a data do efetivo pagamento do JCP
aos acionistas e não a data do reconhecimento da despesa.
Ademais, a decisão proferida no processo do Auto de Infração confirma que a
Recorrente quitou a multa e os juros de mora incidentes sobre o imposto de IRRF de julho de
2003 pago em atraso.
Desta forma, tendo em vista a decisão que analisou especificamente a multa e
os juros de mora incidentes sobre o IRRF pago em atraso afastou o fundamento do r. Despacho
Decisório e do v. acórdão recorrido para não reconhecer o crédito, entendo que o crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF requerido pela Recorrente deve ser reconhecido, eis
que restou comprovado no processo 10166.003697/2007­16 que a pagou integralmente os
acréscimos legais.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14033.000179/2008­98
Acórdão n.o 1402­005.577
S1­C4T2
Fl. 116

8
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos conheço do Recurso Voluntário
e dou provimento para reconhecer o crédito de R$ 80.091,81.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital